Tribunal: TJSP
Processo: 1003859-22.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Prescrição reconhecida. Prazo anual previsto pelo artigo 206, §1o, II do CC. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que incumbiam ao autor. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Único documento comprovando a ciência da incapacidade, juntado pelo próprio autor na inicial. Causa de pedir que se baseou neste laudo, datado de 2016. Termo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Prescrição reconhecida. Prazo anual previsto pelo artigo 206, §1o, II do CC. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que incumbiam ao autor. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Único documento comprovando a ciência da incapacidade, juntado pelo próprio autor na inicial. Causa de pedir que se baseou neste laudo, datado de 2016. Termo inicial da prescrição (súmula 278 do STJ). Prescrição consumada. Sentença mantida. Recurso desprovido.